Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA OBJETO DE ACORDO QUITADO. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA – DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada aos autos após a prolação da sentença (ID 21420979 - Pág. 1).
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra o autor que possui cartão de crédito administrado pelo réu Bradesco e que, em maio de 2019, recebeu proposta do escritório de cobranças para quitação do débito de R$ 9.893,60, a qual foi aceita, sendo pago o valor de R$ 500,00 mediante boleto em 29/05/2019. Afirma que após a quitação da dívida, passou a receber cobranças da dívida que considera quitada. Requer a declaração de inexistência da dívida de R$ 9.893,60 e a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente a dívida de R$ 9.893,60 e para condenar os réus na obrigação de excluir a dívida de seus sistemas, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Verifica-se que o autor possuía dívida de R$ 9.893,60 junto ao banco réu e que foi aceita proposta de quitação mediante o adimplemento de parcela única de R$ 500,00 (ID 21420230 - Pág. 1). O boleto foi quitado em 29/05/2019, onde se verifica ser Bradesco Cartões o beneficiário (ID m. 21420231 - Pág. 1). Dessa forma, comprovada a quitação da dívida.
6. Observa-se que o autor foi novamente cobrado pela dívida após sua quitação (ID 21420237 - Pág. 1). Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos” (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. Inobstante o autor alegar que demandou tempo excessivo na tentativa de resolução dos problemas junto ao banco réu, nada foi juntado aos autos. Na hipótese, não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Assim, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.